Tribunal: TJES
Processo: 0002772-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002772-35.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS NUNES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002772-35.2022.8.08.0011

APELANTE: PAULO VINICIUS NUNES DE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002772-35.2022.8.08.0011

APELANTE: PAULO VINICIUS NUNES DE AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO VINÍCIUS NUNES DE AMORIM

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4285763 (DOC 00027723520228080011 VOL 1.pdf, pp. 41/44), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00027723520228080011 VOL 1.pdf, pp. 59/67), a defesa alega que não há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente, tendo o juízo se baseado apenas no depoimento dos policiais militares. Deste modo, busca a reforma da sentença para absolver o recorrente aduzindo a ocorrência de abuso de autoridade, praticado pelos Policiais Militares.

Contrarrazões (DOC 00027723520228080011 VOL 1.pdf, pp. 69/76) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5881427) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24/8/2022, por volta das 03h03min, à Rua Ana Maria Amaral, Bairro Valão, próximo ao Posto do Valão, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado trazendo consigo cocaína, crack e maconha, com finalidade de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram o apelante, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sentado em uma cadeira de praia, carregando, junto ao corpo, uma pochete de cor preta.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o recorrente se levantou e arremessou a pochete em um terreno ao lado, empreendendo fuga, iniciando-se a perseguição.

Interceptado pelos policiais e realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na posse do apelante. Recuperada a pochete, foram encontrados em seu interior 19 (dezenove) buchas de maconha, 08 (oito) buchas pequenas de maconha, 06 (seis) papelotes de cocaína, 46 (quarenta e seis) papelotes pequenos de cocaína, 02 (duas) pedras grandes de crack e 52 (cinquenta e duas) pedras pequenas de crack.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00027723520228080011 IP 140 22.pdf, pP. 33/34) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00027723520228080011 VOL 1.pdf, pP. 21/22).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, uma vez que não restou demonstrada a intenção mercantil. Conta que a testemunha arrolada pela defesa expressamente afirmou que não fora encontrado qualquer entorpecente com o recorrente, tendo o juízo se baseado exclusivamente no depoimento prestado pelos policiais militares, os quais agiram com truculência, em evidente abuso de autoridade.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como diante das circunstâncias da prisão, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O Policial Militar Rodrigo Romão Teixeira (mídia anexa) relatou que estavam em patrulhamento preventivo e quando a viatura policial entrou na rua, o apelante se levantou, arremessou uma bolsa que estava transversalmente pendurada em seu corpo, e empreendeu fuga. Ao ser detido, nada de ilícito foi encontrado com o recorrente. Recuperada a bolsa, foram apreendidos os entorpecentes.

No mesmo sentido, o Policial Militar Benjamin Wylles Oggione Leite (mídia anexa), afirmou que estavam em patrulhamento no Bairro Valão, local de intenso tráfico de drogas e, ao entrarem na rua, visualizaram o apelante sentado, o qual, de imediato, dispensou um material e empreendeu fuga. Após perseguição, foram apreendidos o apelante e o material dispensado, sendo descoberto que o material se tratava de entorpecentes. Questionado, o policial afirmou que estava usando a farda no momento da abordagem.

Em contraponto, a testemunha da defesa, Kaique Augusto Caetano de Almeida, relatou que estava junto com o apelante quando ele foi preso. Alegou que estavam fazendo uso de maconha na Rua Ana Maria Amaral, quando os policiais militares apareceram em carro disfarçado, sem farda, usaram de violência e quebraram o telefone da testemunha.

O apelante, por sua vez, afirma que estava no local quando os policiais chegaram, desferiram um tapa no seu rosto e o colocaram deitado no chão, determinando que entregassem o dinheiro. Alega que posteriormente apareceu a viatura sendo conduzido para a Delegacia de Polícia. Conta que tomou conhecimento das drogas apreendidas apenas na Delegacia, mas nega a sua propriedade, não sabendo de quem eram. Indagado pelo magistrado se o apelante teria visto alguém comercializando drogas, uma vez que estava fumando um “baseado”, o apelante diz que não, pois na verdade não estaria na rua em que comercializam drogas, mas sim perto do bar do Carioca.

Observa-se, então, que os depoimentos estão contraditórios.

Contudo, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos. Ademais, em um momento a testemunha da defesa confirma que ela e o apelante estavam na Rua Ana Maria Amaral, local de intenso tráfico de drogas, fumando um “baseado”, mas o recorrente, quando indagado, disse que na verdade não estava na rua aonde comercializam drogas, mas sim, perto do Bar do Carioca, havendo, neste momento, um desencontro de informações.

Paralelamente, deve-se ressaltar que cerca de um mês antes dos fatos tratados na denúncia, o apelante foi preso, passando pela audiência de custódia, também pelo delito de tráfico de drogas.

Os policiais militares são uníssonos em seus depoimentos em afirmar que, no momento em que a guarnição se aproximava,
teriam visto o apelante
se levantar e dispensar uma bolsa preta, a qual foi posteriormente apreendida contendo
19 (dezenove) buchas de maconha, 08 (oito) buchas pequenas de maconha, 06 (seis) papelotes de cocaína, 46 (quarenta e seis) papelotes pequenos de cocaína, 02 (duas) pedras grandes de crack e 52 (cinquenta e duas) pedras pequenas de crack.

Ainda, a despeito do depoimento da testemunha e do réu, não há provas nos autos da aludida violência policial.

Deste modo, levando-se em consideração todos os depoimentos, e não havendo nos autos qualquer evidência de que os policiais militares estivessem mentindo, entendo que há provas suficientes de que o apelante estava comercializando os entorpecentes apreendidos, dispensando a pochete preta no momento em que visualizou a guarnição policial.

Portanto, a apreensão da quantidade e da diversidade de drogas indica que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do recorrente e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Por fim, saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)